Tribunal: TJBA
Processo: 8011179-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011179-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: A. D. R. S. S.

Advogado(s)
:
Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. LIMINAR DEFERIDA. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA N.° 539/2022, DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TODAS AS TERAPIAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
80
11179
-
03
.202
5
.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
A
.
D
.
R
.
S
.
S.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator